Tribunal: TJDFT
Processo: 0010584-14.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010584-14.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, CLEIDY TELES DA CRUZ, CLEUCYO MEIRA TAVARES, CREUZA DA COSTA SILVA, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALVA MARIA GONZAGA, DALZINETE DE SOUSA FERREIRA, DANIEL BATISTA MELO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação do par o acordo direto - Edital no. 02/2020- CAMEX/PGDF mencionada no id 22488401. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o recebimento de requisição retificadora a ser encaminhada pelo Juízo de Origem. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC